Tribunal: TJSP
Processo: 0004183-77.2015.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – VENDEDOR DE VEÍCULO QUE NÃO EFETUA A TRANSFERÊNCIA E COMETE DIVERSAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – Reconhecimento do dano moral – Inércia que causou danos ao vendedor, que vê-se obrigado a ajuizar ação para obter a transferência da propriedade e das multas – Apelo improvido.